Tribunal: TJDFT
Processo: 0710762-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: ANTONIO CARDOSO GUEDES, ANTONIO CARLOS BONFIM CAMPOS, ANTONIO CARLOS MAGALHAES CONCEICAO, ANTONIO CARNEIRO DA SILVA, ANTONIO COSMO DE OLIVEIRA, ANTONIO DE OLIVEIRA RIBEIRO, ANTONIO CARLOS MARTINS LIMA, ANTONIO CARLOS SOUSA COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO CARDOSO GUEDES e OUTROS contra o Acórdão 1790012 (ID 54027965). O eventual acolhimento do recurso poderá modificar o Acórdão. Assim, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar no prazo do art. 1.023, § 2o, c/c art. 183, caput, ambos do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator